Tribunal: TJSP
Processo: 1022527-15.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. Pessoa com deficiência que se beneficiou de isenção de ICMS na aquisição de seu veículo. Decretos no 65.259/20 e no 65.337/20 que aumentaram de 02 para 04 anos o prazo de inalienabilidade do veículo adquirido com isenção de ICMS. Violação à irretroatividade tributária. Aquisição de veículo em data anterior à alteração normativa. Precedentes.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. Pessoa com deficiência que se beneficiou de isenção de ICMS na aquisição de seu veículo. Decretos no 65.259/20 e no 65.337/20 que aumentaram de 02 para 04 anos o prazo de inalienabilidade do veículo adquirido com isenção de ICMS. Violação à irretroatividade tributária. Aquisição de veículo em data anterior à alteração normativa. Precedentes.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso do impetrado e à remessa necessária.